Tribunal: TJES
Processo: 5003449-87.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003449-87.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ROCHA
RECORRIDO: MAXSANDRO DOS SANTOS CALHEIROS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES. DIVERGÊNCIA ENTRE PUBLICAÇÃO NO DJEN E LEITURA NO PORTAL ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 488 DO CPC). REJEIÇÃO COGNITIVA DOS PEDIDOS RECURSAIS. MÉRITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REFORMAS NO IMÓVEL (R$ 6.049,88). AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL DETALHADO E DE VISTORIA FINAL BILATERAL. ÔNUS CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO ATENDIDO (ART. 373, I, DO CPC).
DISTINGUISHING
DE PRECEDENTE DA CORTE. EVENTO DE FORÇA MAIOR E VÍCIOS ESTRUTURAIS DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO E TRANSBORDAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA DEMONSTRADOS EM DEFESA. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA (CLÁUSULA 16ª). INCIDÊNCIA SOBRE O INADIMPLEMENTO E OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PENALIDADE MORATÓRIA ESPECÍFICA NO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM NO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003449-87.2025.8.08.0006

Recorrente
: ANTONIO CARLOS ROCHA

Recorrido
: MAXSANDRO DOS SANTOS CALHEIROS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES. DIVERGÊNCIA ENTRE PUBLICAÇÃO NO DJEN E LEITURA NO PORTAL ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 488 DO CPC). REJEIÇÃO COGNITIVA DOS PEDIDOS RECURSAIS. MÉRITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REFORMAS NO IMÓVEL (R$ 6.049,88). AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL DETALHADO E DE VISTORIA FINAL BILATERAL. ÔNUS CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO ATENDIDO (ART. 373, I, DO CPC).
DISTINGUISHING
DE PRECEDENTE DA CORTE. EVENTO DE FORÇA MAIOR E VÍCIOS ESTRUTURAIS DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO E TRANSBORDAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA DEMONSTRADOS EM DEFESA. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA (CLÁUSULA 16ª). INCIDÊNCIA SOBRE O INADIMPLEMENTO E OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PENALIDADE MORATÓRIA ESPECÍFICA NO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM NO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade e Aplicação do Artigo 488 do CPC

A parte recorrida arguiu, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do Recurso Inominado em razão de sua intempestividade, sob o argumento de que a certidão cartorária de ID 17892852 atestou o protocolo fora do prazo legal.

Nada obstante as respeitáveis ponderações da secretaria e da contadoria de piso, verifica-se que a contagem do prazo no Portal Eletrônico do PJe (artigo 5º da Lei nº 11.419/2006) apresenta particularidades decorrentes da data de ciência efetiva do patrono e da suspensão de prazos em virtude de feriados e pontos facultativos instituídos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (como o Feriado do Dia da Justiça em 08 de dezembro).

Diante desse cenário e, fundamentalmente, em estrito prestígio ao Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, normatizado pelo artigo 488 do Código de Processo Civil, este Colegiado deixa de pronunciar a referida preliminar de intempestividade, haja vista que a deliberação de mérito final converge de maneira integral em favor da parte a quem aproveitaria a extinção preliminar (o réu/recorrido). Assim, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO do presente recurso
.

2. Do Mérito: Do Pedido de Ressarcimento Pelas Reformas (R$ 6.049,88)

O cerne do recurso cinge-se à pretensão do locador de obter a condenação do locatário ao ressarcimento do montante de R$ 6.049,88 relativo a gastos com pintura e serviços de manutenção hidráulica efetuados após a desocupação do bem, ocorrida em 21 de março de 2024.

Para que se legitime o dever patronal de ressarcimento por danos no imóvel locado, superando os desgastes decorrentes do uso normal da coisa (artigo 23, inciso III, da Lei nº 8.245/91), é imprescindível que o locador faça prova cabal do nexo causal entre a conduta culposa do locatário e as avarias. Tal demonstração aperfeiçoa-se ordinariamente por meio de laudos técnicos de vistoria inicial e final individualizados, subscritos por ambos os contratantes.

No caso vertente, o autor/recorrente não produziu termo de vistoria inicial discriminado, tampouco laudo final bilateral ou registros fotográficos contemporâneos ao início e término da relação locatícia. Cláusulas contratuais genéricas de recebimento em "perfeito estado de conservação" não suprem, perante o microssistema dos Juizados Especiais, o ônus do artigo 373, inciso I, do CPC, que recai sobre o polo ativo.

Ademais, o acervo fático-probatório descortinado pela defesa evidenciou que o imóvel foi acometido por sérios vícios estruturais, como infiltrações nas paredes conjugadas e um grave evento de transbordamento da caixa d'água ocorrido em 01 de dezembro de 2022, cujos danos estruturais no teto de gesso e nas instalações hidráulicas foram agravados por intervenção imperita de preposto enviado pelo próprio proprietário. Por conseguinte, as despesas materiais suportadas em 2024 pelo locador serviram para a reparação de vícios e deteriorações estruturais de sua própria responsabilidade legal (artigo 22, incisos I e III, da Lei do Inquilinato), restando escorreita a r. sentença ao rechaçar o pedido indenizatório.

3. Da Inexigibilidade da Multa Compensatória (Cláusula 16ª)

O recorrente pleiteia ainda a aplicação da multa genérica prevista na Cláusula 16ª do instrumento de locação, amparando-se no inadimplemento do aluguel proporcional de março de 2024 e no descumprimento da devolução do imóvel em condições adequadas.

Sem razão o insurgente. A infração ligada à falta de reparos restou afastada ante a ausência de provas das avarias de responsabilidade do inquilino. Remanescendo exclusivamente o inadimplemento do saldo remanescente do aluguel proporcional de março de 2024 (R$ 905,83) e os encargos de IPTU/Tarifa de Lixo (R$ 157,44) — objeto válido de condenação pelo Juízo de origem —, incidem sobre eles as penalidades moratórias específicas estabelecidas no ajuste locatício.

A cumulação de multa compensatória genérica com os encargos moratórios decorrentes do exato e mesmo fato gerador (atraso no pagamento das obrigações locatícias) configura inadmissível
bis in idem
, ensejando o enriquecimento sem causa do credor. O entendimento exarado pela r. sentença encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência pacificada pelas Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender pela possibilidade da cumulação de multa moratória e compensatória, ante as suas naturezas distintas, excetuando-se, todavia, a hipótese em que ambas possuam o mesmo fato gerador, o que acabaria por implicar em nítido bis in idem. (...) aplicação concomitante de ambas implicaria em flagrante bis in idem, penalizando duplamente o locatário por uma única violação contratual." (TJES, Apelação Cível nº 5018413-36.2022.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca).

Destarte, carece de estofo jurídico a reforma da r. sentença em qualquer de seus tópicos recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo autor e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta e integralmente confirmada a r. sentença prolatada, por seus próprios, sólidos e jurídicos fundamentos.

Em observância ao artigo 55, caput, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais processadas e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do recorrido, estes fixados equitativamente no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)